Tribunal: TJES
Processo: 0001853-13.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001853-13.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA TEREZINHA FABRIS

APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Creuza Terezinha Fabris contra sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa Agropecuária Centro Serrana. A sentença rejeitou as alegações de excesso de execução e de impenhorabilidade do veículo automotor penhorado (Fiat Strada), por entender que a embargante não comprovou sua utilização na atividade agrícola. A parte apelante alega cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a produção de prova oral destinada a demonstrar a utilização do veículo em sua atividade produtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova oral requerida pela parte embargante e o subsequente julgamento antecipado do mérito configuram cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa se caracteriza quando o juiz indefere a produção de provas previamente requeridas, e em seguida julga o mérito com base na ausência de elementos probatórios.

4. A produção de prova testemunhal foi tempestivamente requerida pela embargante com o objetivo de comprovar a utilização do veículo penhorado em sua atividade agrícola, sendo, portanto, relevante para a solução da controvérsia.

5. O indeferimento da prova oral, com fundamento genérico de desnecessidade, impediu a adequada formação do contraditório e da ampla defesa, violando garantias constitucionais e legais do processo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, havendo controvérsia fática sobre a utilização de bem penhorado na atividade profissional do executado, deve ser assegurada a produção de provas requeridas, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte, de forma tempestiva, requer a produção de prova relevante à demonstração de fato controvertido, e o pedido é indeferido.

2. A ausência de instrução probatória indispensável à resolução do mérito impõe a anulação da sentença para que se assegure o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000037-37.2021.8.08.0056, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 02.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002202-31.2022.8.08.0021, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 26.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003212-43.2022.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo, em síntese, que as razões recursais reproduzem,
ipsis litteris
, o teor dos embargos de declaração opostos.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA
. MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA Nº 1.076. REFORMA EX OFFICIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a intervenção do Poder Judiciário em relação ao atos administrativo (aplicação de multa pelo PROCON) cinge-se não apenas ao exame da legalidade estrita, como também a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução do valor da multa pelo MM. Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. 5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. 6. Nos termos do art. 85, §8º do CPC e consoante precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais alterados ex officio.
(TJES, Apelação 0017722-89.2014.8.08.0347, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Pretende, em trato preliminar, a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova oral acerca do emprego do veículo na atividade agrícola, vindo, depois, a rejeitar a alegação de impenhorabilidade, sob o fundamento de falta de provas.

Ao que se vê, a questão envolve embargos à execução, desacolhidos pelo Juízo de 1º Grau por não verificados o alegado
excesso de execução e a impenhorabilidade do veículo automotor. A sentença destaca, primacialmente, não ter a parte executada-embargante se desincumbido do ônus de provar que o veículo FIAT STRADA seria necessário ao exercício da atividade agrícola.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

É certo ser lícito ao órgão julgador -
e sobre isso sequer há necessidade de qualquer adicional e substancial consideração -
o julgamento antecipado da lide, quando o feito estiver pronto para o seu deslinde (art. 355, do CPC), e que o juiz deve velar pela célere solução das lides, podendo indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias.

Nada obstante, consubstancia
cerceamento de defesa
o julgamento de improcedência por ausência de provas, sem que se tenha assegurado às partes a adequada instrução processual, notadamente quando a matéria fática controvertida demanda dilação probatória.

A esse propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AVAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PROVA DE FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1 – Depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do NCPC. 2 -
Não obstante, verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida
. 3 -
Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal
. 4 –
Embora não tenha sido proferido o despacho saneador, a existência ou não de vício de consentimento na assinatura do contrato pela apelante como avalista é matéria controvertida nos autos, e não tendo sido reconhecido na r. sentença os efeitos da revelia em seu benefício, deve ser oportunizada a produção de provas pela requerente, sendo nula a decisão que julga improcedente a ação em razão da ausência de substrato probatórios a sustentar suas alegações
. 5 – Não obstante tenha fundamentado sua sentença na ausência de provas suficientes à comprovação das alegações da ora apelante e sem que fossem reconhecidos os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, consoante previsto no art. 355 incisos I e II do CPC, o magistrado sentenciante não distribuiu o ônus probatório nem assegurou às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas. 6 - Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. 7 – Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 02/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000037-37.2021.8.08.0056, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento do magistrado que indefere a produção das provas pleiteadas pelo autor e, em seguida, julga antecipadamente a lide concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito alegado na inicial não foram comprovados
. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 26/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002202-31.2022.8.08.0021, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1 -
Assiste razão ao apelante em sua alegação de cerceamento de defesa, porquanto suprimida a fase probatória, sequer cuidando o julgador de intimar as partes para indicar o interesse na sua produção
. 2 –
O autor pleiteou a produção de provas na peça de ingresso e o julgador a quo proferiu diretamente a sentença, sem sanear o feito e indeferir a produção de prova pleiteada, ou mesmo intimar as partes da realização do julgamento antecipado
. 3 - Apelação conhecida e provida. (Data: 11/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003212-43.2022.8.08.0011, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Maria de Jesus Faria Fraga contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Lucas da Silva Peçanha Fraga. A apelante alega a inexequibilidade do título executivo, cerceamento de defesa e vícios no consentimento relacionados ao contrato de confissão de dívida, sustentando, ainda, ausência de intimação adequada e falta de oportunidade para produção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de intimação deficiente e ausência de oportunidade para produção de provas; (ii) avaliar a validade da sentença que considerou o título executivo apto à execução sem a análise das alegações da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação para manifestação sobre documentos apresentados pelo apelado caracteriza vício processual, impedindo o contraditório efetivo e configurando cerceamento de defesa. A falta de saneamento do processo e a não abertura de oportunidade para produção de provas inviabilizam a comprovação dos alegados vícios de consentimento, essenciais para a defesa da apelante
. Nos embargos à execução, a parte embargante tem o direito de suscitar todas as matérias de defesa cabíveis em processo de conhecimento, conforme art. 917, VI, do CPC, impondo-se garantir-lhe pleno contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O cerceamento de defesa é caracterizado pela ausência de intimação adequada e pela supressão da oportunidade para produção de provas relevantes à análise do mérito. A nulidade da sentença deve ser reconhecida quando constatada a violação ao contraditório e à ampla defesa, essenciais à formação do convencimento judicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, VI, e 355, I. Jurisprudência relevante citada: Não consta. (Data: 27/Mar/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006633-75.2021.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, o Juízo
a quo
rejeitou a tese de impenhorabilidade do veículo FIAT STRADA, sob o argumento de que a parte executada não se desincumbiu do ônus da prova quanto à necessidade do uso do veículo na atividade agrícola (id. 11207761), veja-se:

“Assim, cabe à parte executada demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se na situação de ‘utilidade’ ou ‘necessidade’ para o exercício da profissão.

Apesar da executada juntar fotos do veículo (fls. 126/127), tais imagens não comprovam que a parte é produtora agrícola, tampouco há nos autos provas nesse sentido e, aparentemente, as quatro imagens foram capturadas no mesmo dia, o que não demonstra que o veículo automotor é utilizado para as referidas atividades agrícolas.”

Todavia, depreende-se que à parte executada não fora oportunizada a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida (vide págs. 12 e 16 do documento pdf contido no id. 11207750), de modo que o julgamento antecipado da lide consubstanciou cerceamento de defesa, sobretudo considerando que o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento de produção da prova oral ao argumento de que seria “desnecessária à solução da controvérsia”.

Não é demais reeditar que
a realização da prova requerida pela autora revelava-se - como de fato revela-se - de inegável importância para a aferição de aspecto relevantes da causa
,
não se antevendo, quanto a isso, qualquer intuito protelatório na produção da mesma. Daí que a supressão da dilação probatória, com subsequente improcedência da ação em sede de julgamento antecipado da lide, retirou da parte autora a possibilidade de demonstrar o nexo causal que vincularia o uso do veículo à impossibilidade de constrição desse bem, resultando, pois, em malversação às disposições dos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil e em desconsideração a entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
” (AgInt no AREsp nº 1780166/SP, 4ª T., rel. Min. Raul Araújo, j. em 07/06/2021. DJe 01/07/1).

Resta
consubstanciado, assim, o cerceamento de defesa alegado, diante do julgamento antecipado do feito sem que caracterizada alguma das hipóteses previstas no art. 355, do CPC, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença, em virtude do cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno do feito ao Juízo
a quo
para a devida instrução probatória, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)